Tribunal: TJES
Processo: 5021470-28.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021470-28.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021470-28.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TVLX VIAGENS E TURISMO S/A

RECORRIDO:
TVLX VIAGENS E TURISMO S/A, SOCIETE AIR FRANCE, JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COBRANÇA DÚPLICE INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE BILHETE AÉREO ASSOCIADO À SEGUNDA COMPRA. REQUERIDAS QUE SE RECUSARAM À DEVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO A MAIOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, impugna a ré TVLX VIAGENS E TURISMO S/A a sua condenação ao pagamento de R$ 12.997,60 a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, de outro, insurge-se o Requerente em face de capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de repetição de indébito em dobro, além de pugnar pela majoração da condenação arbitrada a título de danos morais. Em contrarrazões, pugnam ambas as partes pelo não provimento do recurso manejado pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). Inicialmente, no que se refere à ilegitimidade passiva arguida pela ré TVLX VIAGENS E TURISMO S/A, destaco que a referida Requerida participou ativamente, na condição de intermediária, da negociação dos bilhetes aéreos adquiridos pelo consumidor, sendo certo que se questiona na hipótese a ocorrência de falha consistente na cobrança dúplice indevida de bilhete comprado pelo Autor, de modo que pertinente a sua presença no polo passivo da presente demanda.

(3). Superada tal questão, em que pese a tese brandida pela ré TVLX VIAGENS, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à verossimilhança da narrativa autoral, seja porque negada também pela AIR FRANCE a realização de compra de bilhete pelo consumidor diretamente com a referida companhia aérea (esvaziando, com efeito, a hipótese de suposta nova compra pelo Autor fora da plataforma da TLVX VIAGENS), seja porque não esclarecida a existência de outro bilhete aéreo associado à segunda cobrança, tudo levando a crer que, de fato, houve erro no momento da cobrança da compra realizada pelo Requerente, operando-se débito indevido a maior em desfavor do consumidor.

(4). Nesse sentido, considerando que a ré TVLX VIAGENS efetivamente compõe a cadeia de fornecimento de serviços analisada no caso em tela (sendo responsável pela intermediação entre consumidor e companhia aérea, inclusive no que se refere ao processamento do pagamento do serviço), não restam dúvidas quanto à pertinência da sua responsabilização solidária, não merecendo retoques a r. sentença nesse ponto.

(5). Por outro lado, no que se refere à pretensão recursal do Requerente, entendo que merece parcial acolhida. Especificamente, no que se refere à repetição de indébito comandada na hipótese, entendo que merece reforma a r. sentença, tendo em vista que a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, CDC (repetição em dobro), independe do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021), destacando-se ainda que,
in casu
, não há qualquer elemento que indique eventual “engano justificável” por parte da Recorrida (pelo contrário, mesmo diante da demonstração por parte do consumidor de que a cobrança dúplice indevida havia sido realizada – inclusive mediante apresentação de extrato da conta -, ainda assim não deu tratamento adequado à sua solicitação). Dessa forma, devida a restituição em dobro do prejuízo material apurado na presente demanda.

(6). Por outro lado, no que se refere aos danos morais, considerando as circunstâncias do caso concreto, entendo que o
quantum
arbitrado pelo Juízo de origem a título de compensação por danos morais é adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesse particular.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto por TVLX VIAGENS E TURISMO S/A, enquanto
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto por JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, apenas para
CONDENAR
as Rés/Recorridas a
restituir em dobro
ao Recorrente o montante de
R$
12.997,60 (doze mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta centavos)
, corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar da citação. Ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente TVLX VIAGENS E TURISMO S/A ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)